Tribunal: TJSP
Processo: 1071312-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA – DESCABIMENTO – RESILIÇÃO CONTRATUAL AQUIESCIDA PELO RÉU – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – ALTERAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU
1 – Não há contradição na sentença que acolhe pedido de resilição contratual formulado pela autora, aquiescido pelo réu, e julga improcedente o pedido autoral de aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA – DESCABIMENTO – RESILIÇÃO CONTRATUAL AQUIESCIDA PELO RÉU – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – ALTERAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU
1 – Não há contradição na sentença que acolhe pedido de resilição contratual formulado pela autora, aquiescido pelo réu, e julga improcedente o pedido autoral de aplicação de multa contratual.
2 – A resilição contratual só veio a ser judicializada pela conduta da autora, que divergiu equivocadamente, como visto ao longo do processo, dos valores apresentados pelo réu. Princípio da causalidade. Sucumbência integralmente suportada pela autora.
3 – Sucumbência da autora na ação principal chega a quase 100% (cem por cento) do proveito econômico mensurado na inicial, justificando a aplicação do art. 86, § único, do CPC, que prevê a sucumbência integral nesses casos.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071312-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON ALVES PEREIRA, é apelado MUNDO CHEFF FRANQUIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071312-83.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO 29707
APELANTE: ANDERSON ALVES PEREIRA
APELADA: MUNDO CHEFF FRANQUIAS LTDA
AÇÃO CONDENATÓRIA E RECONVENÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
JUÍZA
SENTENCIANTE:
DRA.
JANE
FRANCO
MARTINS
BERTOLINI SERRA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
E
CONDENATÓRIA - RECONVENÇÃO - ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO
NA
SENTENÇA
-
DESCABIMENTO
-
RESILIÇÃO
CONTRATUAL
AQUIESCIDA PELO RÉU - SUCUMBÊNCIA -
CAUSALIDADE - ALTERAÇÃO - SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DO RÉU
1 – Não há contradição na sentença que acolhe pedido de
resilição contratual formulado pela autora, aquiescido pelo
réu, e julga improcedente o pedido autoral de aplicação de
multa contratual.
2 – A resilição contratual só veio a ser judicializada pela
conduta da autora, que divergiu equivocadamente, como
visto ao longo do processo, dos valores apresentados pelo
réu. Princípio da causalidade. Sucumbência integralmente
suportada pela autora.
3 – Sucumbência da autora na ação principal chega a quase
100% (cem por cento) do proveito econômico mensurado na
inicial, justificando a aplicação do art. 86, § único, do CPC,
que prevê a sucumbência integral nesses casos.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 149/156, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação principal, decretando a resilição do contrato, e julgou
PROCEDENTE a reconvenção, condenando a autora-reconvinda ao
pagamento de R$ 7.891,68 (sete mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta
e oito centavos), com correção monetária desde a distribuição da reconvenção
e com juros a partir da citação. Por força da sucumbência recíproca na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071312-83.2018.8.26.0100 -Voto no
3
principal, condenou cada qual a arcar com metade das verbas sucumbenciais,
e, quanto aos honorários advocatícios, estipulou o valor de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, a ser pago pelo réu, e o valor de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, a ser pago pela autora. Já na reconvenção,
condenou a autora a pagar integralmente as verbas sucumbenciais, fixando
honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.
A D. Magistrada a quo pontuou que o réu concordou com a
resilição do contrato requerida na inicial, de modo que esse capítulo foi
julgado procedente. Contudo, a multa contratual mencionada pela autora foi
rejeitada, pois a D. Magistrada a quo não vislumbrou a presença de quebra da
cláusula de confidencialidade pelo réu. Quanto à reconvenção, destacou que
parte dos valores exigidos pelo réu era incontroversa, e a parte controversa
restou provada pelos e-mails juntados, de sorte que os pedidos reconvencionais
foram acolhidos na íntegra.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 158/166),
rejeitados (fls. 171).
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 173/190).
Defendeu o seguinte: (i) contradição na r. Sentença ao julgar
procedente o pedido de resilição, (ii) honorários sucumbenciais da ação
principal devem ser suportados integralmente pela autora.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação desconstitutiva (resilição contratual) e
condenatória (multa contratual) e de reconvenção condenatória (pagamento de
obrigação em aberto) fundadas em contrato de prestação de serviços (fls.
33/42) por meio do qual o réu se incumbiu de atrair investimentos ao negócio
desenvolvido pela autora (rede de franquias).
O réu, parcialmente insatisfeito com o desfecho do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071312-83.2018.8.26.0100 -Voto no
4
deduz duas teses, uma delas evidentemente equivocada, a outra, ao revés,
correta.
Sua primeira impugnação diz respeito ao acolhimento parcial da
ação principal. Em sua análise, a D. Magistrada a quo errou ao acolher o
pedido de resilição contratual. Entretanto, há certa confusão técnica em seu
reclamo, circunstância que leva ao desacolhimento.
A ação principal contém dois pedidos. O pedido de natureza
condenatória (pagamento de multa contratual) foi rechaçado pela D.
Magistrada a quo. O pedido de natureza desconstitutiva (resilição contratual)
foi acolhido. Em sua fundamentação, a D. Magistrada a quo, escorreita em sua
análise, pontuou que o réu aquiesceu ao pedido (fls. 82, item III, da
contestação). Desse modo, aplica-se irrestritamente o art. 487, III, a, do CPC,
uma vez que não houve resistência à pretensão autoral.
A propósito, o réu sequer formulou pedido de resilição em sua
reconvenção. Diante desse vazio, caso viesse a ser acolhida sua pretensão
recursal, uma de duas hipóteses, ambas grosseiras, ocorreriam: (i) o v.
Acórdão seria extra petita, porquanto concederia ao réu um bem da vida que
não pediu, (ii) ou, evitando a nulidade, julgaria improcedente a ação principal,
situação que deixaria o contrato num limbo jurídico, já que não haveria
comando judicial de natureza desconstitutiva (resilição, resolução, etc.).
Evidente, portanto, que a r. Sentença agiu corretamente ao julgar
parcialmente procedente a ação principal, seja pela aquiescência do réu, seja
pela inexistência de pedido expresso na reconvenção.
Isso não impede que seja reconhecido o equívoco no trato da
sucumbência, reclamo devolvido a este E. TJSP pelo réu e que, pelos
fundamentos a seguir, merece acolhimento.
A pergunta que deve ser sempre respondida ao se fixar a
sucumbência é “quem deu causa à lide?”. Essa indagação repousa no
princípio da causalidade, construído a fim de abarcar situações onde a
pretensão autoral vem a ser acolhida, mas que, numa análise mais
aprofundada, a ação judicial foi causada por conduta do próprio autor. É
exatamente esse o caso. A resilição contratual enviada extrajudicialmente (fls.
43/45) só não veio a ser assinada pelo réu por conter valores divergentes
daqueles que este entedia devido (fls. 2). O desfecho do processo revelou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071312-83.2018.8.26.0100 -Voto no
5
o réu agiu bem em recusar a assinatura de um instrumento que lhe era
prejudicial.
Considerando, então, que a autora foi quem deu causa à lide,
ajuizando injustificadamente a ação, deve arcar integralmente com as custas
processuais.
E, ainda que se discordasse da aplicação do princípio da
causalidade ao caso, a regra do art. 86, § único, do CPC, resolve o caso. Com
efeito, aquele que sucumbir majoritariamente deve arcar integralmente com as
verbas sucumbenciais. Esse é o cenário dos autos. A autora, ao sair derrotada
no pedido condenatório, sucumbiu em quase 100% (cem por cento) do
proveito econômico mensurado na inicial, de modo que, a rigor, também por
esse fundamento deve arcar integralmente com as custas.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do réu, mantendo a r. Sentença, porém, alterando a distribuição do ônus
sucumbencial quanto à ação principal, que, a partir de agora, passa a ser de
responsabilidade integral da autora, inclusive quanto aos honorários
advocatícios, que fixo, já considerando o § 11, do art. 85, do CPC, em quinze
por cento sobre o valor atualizado da causa. Como não houve recurso relativo
à reconvenção, deixo de majorar os honorários fixados em virtude dela.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora